Tribunal: STF
Processo: ARE 1170585
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, pelo óbice da Súmula 279. 
    No agravo regimental, a recorrida sustenta que a pensão recebida do INSS não seria vinculada ao benefício de ex-combatente de seu falecido esposo, mas decorrente da aposentadoria dele por tempo de serviço como contribuinte individual – ostentando, portanto, fato gerador distinto da pensão especial militar de ex-combatente, paga pelo Exército. (eDOC 21, p. 8)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 26.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental. (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido.
     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 17, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE PREVISTA NO ART. 53 DO ADCT. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR.
    1. O Tribunal a quo reconheceu que a parte recorrida recebia pensão especial e pensão previdenciária, ambas de ex-combatente, porém admitiu a possibilidade de cumulação.
    2. O acórdão de origem destoa da jurisprudência firmada do STJ de que é possível a cumulação dos benefícios previdenciários com a pensão especial de ex-combatente desde que não possuam o mesmo fato gerador, ou seja, a condição de ex-combatente.
    3. Recurso especial a que se dá provimento.”(eDOC 13, p. 45)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, do texto constitucional. Aduz-se violado, ainda, o art. 53, II e III, do ADCT.
    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade da acumulação de pensão especial de ex-combatente com a pensão previdenciária de ex-combatente. (eDOC 14, p. 1)
    O Tribunal de origem, ao assentar que o benefício previdenciário não pode ser cumulado com a pensão especial de ex-combatente estabelecida no artigo 53, II, do ADCT, desde que não possuam o mesmo fato gerador, destoou da jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido de que a referida pensão é acumulável com benefício previdenciário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016. 1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando “a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”, sendo indispensável, em ambos os casos, “que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato” (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º). 2. Compreendido, na decisão rescindenda, ser viável a “acumulabilidade da pensão de ex-combatente com aposentadoria estatutária”, não há falar em erro de fato, atinente à desconsideração do “caráter militar e não de benefício genérico de natureza estatutária” dos proventos, à medida que o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado. No caso tal não ocorre porque admissível, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a acumulação da pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 53, II, do ADCT, com outro benefício de natureza previdenciária, no qual se enquadram também os proventos de caráter militar, sendo irrelevante a distinção invocada pela União. 3. Provido parcialmente o recurso extraordinário do autor da ação primitiva, réu nesta rescisória, para reformar o acórdão regional em que invocada, como única razão para o indeferimento do pedido de cumulação, o recebimento, dos cofres públicos, de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, é desarrazoado concluir tenha o Relator do recurso desconsiderado, ao proferimento da decisão rescindenda, esse elemento fático norteador do julgamento da causa pelo Tribunal Regional Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 191 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) (grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de acumulação da pensão especial de ex-combatente com outro benefício de natureza previdenciária. Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à verificação da qualidade de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial (AI 738.444-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental desprovido.” (RE 540.297 AgR, Rel. Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2013) (grifos)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Pensão previdenciária. Pensão de ex-combatente. Art. 53, II, do ADCT. Acumulação. Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 550038 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.11.2008)
     Ante ao exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 17), julgo prejudicado o agravo regimental interposto e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente